Tribunal: TJDFT
Processo: 0701808-36.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação interposta por policial militar do Distrito Federal, mantendo a exclusão das verbas de auxílio-moradia e auxílio-alimentação da base de cálculo da Gratificação Natalina. O embargante alega omissão e contradição na decisão, sustentando que tais auxílios possuem caráter permanente e devem integrar a remuneração para fins de 13o salário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a sua integração por meio dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem função integrativa e são cabíveis apenas para corrigir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à reanálise do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese do embargante, destacando que o legislador excluiu os auxílios da composição da remuneração dos militares, conferindo-lhes caráter indenizatório, e citando os dispositivos legais aplicáveis.
5. O simples fato de a decisão não ter acolhido a tese do embargante não configura omissão, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais e precedentes indicados pela parte, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para resolver a controvérsia.
6. O prequestionamento da matéria para fins recursais é satisfeito com a interposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC, independentemente de sua rejeição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida e são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados pela parte não configura omissão quando a decisão se fundamenta em razões suficientes para o deslinde da controvérsia.
3. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 489, §1o, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 956677 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 07.06.2016, DJe-171; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; TJDFT, Acórdão 1713469, 07219144420228070000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 07.06.2023, DJe 22.06.2023; TJDFT, Acórdão 1626663, 07204182720208070007, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 05.10.2022, DJe 21.10.2022.